Tribunal: TJMT
Processo: 1038057-81.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038057-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VENICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.601.801-79 (APELADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (APELANTE), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (APELANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.941.940/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRE
SAS DA MESMA CADEIA DE CONSUMO.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
.
PRINCÍPIO DA APARÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que condenou as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de cancelamento unilateral de passagens aéreas adquiridas pelo recorrido, com substituição por vouchers parcelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
saber
se a empresa
apelante
possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos (art. 14, CDC), cabendo
a
inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC)
.

4. A utilização da marca “123 Milhas” gera legítima expectativa de unidade empresarial, aplicando-se
o princípio da aparência e a responsabilidade solidária prevista
nos

arts
.
7º, parágrafo
único, e 25, §1º
do
CDC
, visto que o consumidor é induzido a acreditar que contratou com o mesmo grupo empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Preliminar rejeitada.
Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento:
“1. Empresas que atuam sob a mesma marca comercial respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor,
em razão do
princípio da aparência
e da responsabilidade comum na cadeia de consumo”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º,
p.u
., 14, 25, §1º, e 39, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2113297/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.10.2023; TJMT, N.U. 1029699-30.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2025; TJMT, N.U. 1026772-88.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Venicius
Pereira da Silva em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Na origem
,
o
autor narrou ter adquirido passagens aéreas na modalidade “
Promo
”, no valor de R$ 2.409,84, para o período de 04/10/2023 a 11/10/2023, sendo
surpreendido com o cancelamento unilateral da viagem
, ocasião em que a ré ofereceu apenas vouchers parcelados como reembolso.

A sentença
julgou parcialmente procedente os pedidos
ap
licando
a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva do fornecedor, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.409,84 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a compra foi realizada junto à
empresa 123 Viagens e Turismo
Ltda..
No mérito, alega que atua em modelo de negócio distinto, com CNPJ baixado em 09/05/2024, e que possui quadro societário diverso, não sendo possível presumir solidariedade apenas pela existência de eventual grupo econômico.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
a análise da responsabilidade civil das requeridas.

De início, a
preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e assim será apreciada.

Ressalta-se que a
relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Ademais, o art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

No caso, restou comprovado que o autor adquiriu passagens na modalidade “
Promo
” e que houve cancelamento unilateral, com oferecimento de vouch
ers parcelados como reembolso. Tal conduta é considerada
prática abusiva que impõe vantagem manifestamente excessiva
violando o art. 39, V, do CDC.

A justificativa de onerosidade excessiva, fundada em elevação dos preços das passagens e desvalorização de milhas, não afasta a responsabilidade. Tais riscos são inerentes ao negócio e configuram fortuito interno, incapaz de eximir o fornecedor.

A conduta das rés ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois frustrou expectativas legítimas do consumidor e comprometeu seus planos de viagem. A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses assim, o dano moral é in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica.

A tese de ilegitimidade passiva da apelante não
prospera
.
Nos termos dos
arts
.
7º, parágrafo
único, e 25, §1º

do
CDC
,

a responsabilidade é solidária entre todos
os integrantes da cadeia de consumo
.

Ainda que possua sócios distintos e que seu CNPJ tenha sido baixado posteriormente, tais circunstâncias
não afastam a responsabilidade,
uma vez que a falha na prestação do serviço ocorreu antes desse evento.

Ademais,
a
utilizaç
ão da marca “123 Milhas” induz
o consumidor a acreditar estar contratando com o mesmo grupo empresarial

sem que lhe fosse possível distinguir diferenças societárias internas. Assim, prevalece o princípio da aparência e a solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC
.

Nesse sentido:

“[...] Embora a empresa sustente não ter participado da relação jurídica com os autores, os elementos dos autos demonstram que ambas as empresas (123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA) atuam sob a mesma marca comercial “123 Milhas”, integrando o mesmo grupo econômico. [...] (N.U 1029699-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025).
”

“[...] Em caso de cancelamento de pacote de viagem a indenização em danos morais é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com familiares, o que não foi possível em razão do inadimplemento e impedimento detectado quando a viagem já se
aproximava,
situação que causa ao consumidor frustração, tristeza, dissabor, ansiedade, sentimentos negativos com intensidade a romper o equilíbrio emocional e gerar violação a seu bem-estar. [...] (N.U 1026772-88.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025).”

“[...] AGÊNCIA DE TURISMO
. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REEMBOLSO. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE
CONSUMO .
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
[...]
Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2113297 RJ 2022/0118766-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)
.”

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da

embargante
, devendo ser mantida sua responsabilidade solidária pelos danos causados
ao autor
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo
integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025